Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-88.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800326-88.2021.8.14.0077

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MANOEL DE VERA CRUZ SOUZA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que

“a ausência de provas essenciais produzidas na fase judicial, autorizando um juízo de certeza a amparar o decreto condenatório pelo crime de ameaça, resulta na manutenção da sentença absolutória, em atenção ao estado de inocência e ao "in dubio pro reo" (TJMG, APL 0000998-89.2022.8.13.0476).

2. Na espécie, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso, tendo em vista que a prova colhida se limita à palavra isolada da vítima, aliada ao depoimento inconsistente do genitor da ofendida e de testemunha policial que não presenciou os fatos, circunstâncias que reduzem a credibilidade acerca da existência do fato descrito na denúncia, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Anajá/PA, MANOEL DE VERA CRUZ SOUZA DA SILVA foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006 (ID 11150298).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, diante da suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 11150302).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou que o acervo probatório é insuficiente para a condenação do réu, pois há apenas o depoimento isolado da vítima, declarações inconsistentes e contraditórias do seu genitor e testemunho de policial que não presenciou o fato, pugnando pela manutenção da sentença absolutória. Ao final, pleiteia pela condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, em razão da atuação do profissional como advogado dativo na apresentação das contrarrazões recursais (ID 11150306).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida a sentença absolutória (ID 13190393).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua irmã, previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o magistrado concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

Em Juízo, a vítima MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA DA SILVA disse que, no dia dos fatos, o réu tentou agredi-la com um pedaço de madeira e a ameaçou lhe agredir com um terçado, tendo a vítima corrido e se abrigado na casa de sua vizinha, a qual estava grávida. Disse que o réu ficou batendo na porta, tentando invadir a casa e quase todos os vizinhos presenciaram a situação. Ainda, disse que a vizinha que lhe abrigou foi quem ligou para a polícia e que esta não compareceu à sede policial para testemunhar porque passou mal. Narrou que o acusado costumava a ameaçar de morte, sóbrio ou embriagado, e que ele fazia propostas para que eles mantivessem relações sexuais, sendo que quando a vítima recusava, ele a ameaçava, bem como demonstrava ter ciúmes dela. Disse que ele tentou agredi-la duas vezes e a impedia de conseguir um companheiro, tendo inclusive brigado com o pai de suas filhas. Ainda, afirmou que não se sentia segura residindo na mesma casa que o acusado. Por fim, disse que não comunicou às autoridades competentes as ameaças anteriormente sofridas porque residia na zona rural e era difícil o acesso até a cidade.

O informante EDGAR PINHEIRO DA SILVA, pai do acusado e da ofendida, declarou em Juízo que presenciou os fatos. Disso que, neste dia, o réu ameaçou sua filha, a vítima, dizendo que iria matá-la com um terçado e que, se ela recusasse ter relações sexuais com ele, não iria se envolver com mais ninguém. Ato contínuo, a ofendida correu para a casa da vizinha, e o réu ficou batendo na porta, ocasião em que a vizinha passou mal. Relatou que o réu já havia ameaçado a vítima de morte anteriormente e que ele queria manter relações sexuais com ela.

A testemunha JOSÉ AUGUSTO COSTA DA CONCEIÇÃO, Sargento da Polícia Militar, não presenciou os fatos. Disse que, no dia dos fatos, recebeu uma denúncia de uma senhora informando que a vítima estava refugiada em sua casa e que o irmão desta estava tentando levá-la. Ao chegar no local, encontrou a vítima na casa de uma vizinha e o réu na casa do pai deles. A vítima disse que temia retornar à residência porque o acusado queria manter relações sexuais com ela, bem como tinha medo dele a agredir. Narrou que a ofendida aparentava estar muito nervosa e que a vizinha que ligou estava grávida e em pânico. Ao dirigirem-se à casa do pai do acusado, o encontraram no local, aparentando estar sob o efeito de álcool ou substância análoga, e o prenderam em flagrante. Disse que ele não estava com a posse de nenhuma arma branca. Por fim, relatou que nunca havia atendido alguma ocorrência envolvendo o réu.

Na oportunidade de seu interrogatório, o réu MANOEL DE VERA CRUZ SOUZA DA SILVA negou a autoria delitiva. Disse que sua irmã costumava fazer algo com homens debaixo da casa onde residiam e o acusado reclamou de tal situação, motivo pelo qual a ofendida o denunciou.

Percebe-se, assim, que os depoimentos em Juízo coadunam, de fato, com os prestados perante a Autoridade Policial,
ocorre que há apenas a palavra da vítima isolada de qualquer outra prova que possa sustentar uma condenação criminal
.

Neste sentido, EDGAR PINHEIRO DA SILVA, pai do acusado (e por isso ouvido como informante), disse, em juízo, que presenciou os fatos, mas, perante a autoridade policial, afirmou que não estava na residência no momento do evento. Quando confrontado com esta inconsistência, não ofereceu justificativa convincente, não podendo funcionar como elemento que ampare a narrativa da vítima
.

O policial ouvido em juízo só pode atestar a situação de nervosismo, da vítima e da sua vizinha, mas sem ter presenciado as ameaças.

É de conhecimento deste juízo que, nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância
(por todos: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Contudo, este entendimento sobre a prova nos crimes de violência doméstica tem como razão de ser a clandestinidade que normalmente existe nestes casos, dificultando a formação de provas a seu respeito.

No caso dos autos, contudo, as ameaças teriam ocorrido na frente de outras pessoas, chegando a vítima a dizer, em juízo, que todos os vizinhos viram o ocorrido. Contudo, nenhuma testemunha foi apresentada, circunstância que afasta a aplicação do entendimento jurisprudencial mencionado acima
.

Neste sentido, note-se que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, documento elaborado por grupo de trabalho instituído pelo CNJ, propõe que a valoração probatória, nestes casos, observe se há justificativa para não ter sido produzida determinada prova considerada faltante (se por ter o crime ocorrido sem a presença de terceiros ou por ter havido ameaça a testemunhas, por exemplo).

No presente caso, contudo, não há justificativa para que as testemunhas oculares (e foram várias, segundo a própria vítima), tenham testemunhado em juízo.

Assim, apesar existirem indícios de materialidade e autoria do crime de ameaça e, inclusive, de tentativa de lesão corporal, extraídos dos depoimentos da vítima, do informante e da testemunha, em sede policial e em Juízo,

o acervo probatório presente é insuficiente para comprovar, sem sombra de dúvidas, que o réu de fato praticou algum crime, haja vista que hipotética condenação estaria integralmente apoiada no depoimento da vítima e de seu genitor.

Nesse sentido, este magistrado está convencido de que não há nos autos elementos suficientes de prova aptos a revelar a existência insofismável de crime. Eventual condenação não poderia estar suportada exclusivamente no depoimento da vítima e de um informante.

Para a condenação de um acusado, não bastam indícios de autoria. A prova há de ser plena e convincente, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dúbio pro reo. O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, sem a certeza total da autoria e da culpabilidade.

Com efeito, da análise conjunta das provas carreadas aos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório, em face da insuficiência de provas, que deveriam ser cabalmente demonstradas nos autos, porém, verifico que se mostram escassas e genéricas, atraindo, portanto, a medida absolutória
. (ID 11150298, grifos nossos
)

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelado praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limita às palavras da ofendida, do seu genitor e do testemunho do policial que não presenciou as ameaças.

Ademais, há contradições nos depoimentos do genitor da vítima, EDGAR PINHEIRO DA SILVA, prestados na fase inquisitorial (ID 11150141, pág. 8) e em Juízo (ID 11150251/11150252-mídia), ressaltando-se que, ao ser confrontado em audiência a respeito das inconsistências, não indicou elementos seguros de convicção de que se encontrava em sua residência e que realmente tenha presenciado as ameaças supostamente proferidas pelo réu contra a vítima, circunstâncias que lhe reduzem a credibilidade acerca da existência do fato descrito na denúncia.

Conforme pontuado no parecer ministerial, “o depoimento da vítima restou isolado na ausência de demais provas que coadunem, tendo em vista não ter comparecido nenhuma outra testemunha que tenha presenciado os fatos, que não ocorreram na clandestinidade. Nessa esteira, vislumbramos que as provas constituídas não são suficientes para uma condenação, tornando o arcabouço de provas frágil por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, motivo pelo qual, entendemos que não assiste razão ao nobre representante do
parquet
“ (ID 13190393, pág. 2-3).

Sendo assim, embora a palavra da vítima ostente especial credibilidade nos delitos envolvendo violência doméstica, os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Ainda mais porque o crime não foi praticado na clandestinidade, inexistindo nos autos justificativa plausível a respeito da ausência de produção de prova, consistente na oitiva de testemunha ocular, já que a vítima afirmou que “quase todos os vizinhos presenciaram a situação”, inclusive a vizinha que a abrigou durante as investidas do réu.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial segundo a qual:

“
A palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito doméstico possui especial relevância probatória, pois a maioria dos casos acontecem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. Todavia, o caso em análise, (...) foi presenciado por testemunha, a qual não foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pela
Teoria da Perda de Uma Chance Probatória
, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, é ônus da acusação fazer provas da materialidade e autoria do crime, cabendo ao
Parquet
a produção de provas essenciais para elucidação dos fatos. A ausência de provas essenciais produzidas na fase judicial, autorizando um juízo de certeza a amparar o decreto condenatório pelo crime de ameaça, resulta na manutenção da sentença absolutória, em atenção ao estado de inocência e ao "in dubio pro reo" (TJMG,
APL 0000998-89.2022.8.13.0476
, relatora Maria das Graças Rocha Santos)
.

Assim, se a prova produzida pela acusação não é suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
prestigiando o princípio da confiança no juiz da causa para manutenção da absolvição.

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que

“deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual, após instrução probatória realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, subsistirem fundadas dúvidas acerca da real dinâmica dos fatos, não se fazendo possível firmar, com segurança, a prática do crime de ameaça pelo acusado contra a suposta vítima. O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio fundamental da presunção da inocência, estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade de um acusado, deve-se decidir em seu favor”

(TJDFT,

APL 0710141-53.2023.8.07.0004
,
relator Esdras Neves).

Em complemento, “havendo nos autos elementos de prova que acarretam dúvida sobre a realidade dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, em apreço ao princípio in dubio pro reo. Pelo
princípio da confiança no Juiz da causa
, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. (TJMG,
APL
1380417-13.2015.8.13.0024
, relator Doorgal Borges de Andrada).

Portanto, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, consta nos autos pretensão defensiva referente à condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, em razão da atuação, como advogado dativo, na apresentação das contrarrazões recursais (ID 11150306, pág. 6).

Da análise dos autos, constata-se que o juiz sentenciante, em razão de ter sido nomeado advogado dativo ao réu por não haver Defensoria Pública instalada na Comarca, condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios em favor de ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA 12.401) (ID 11150297, pág. 4).

Não obstante, verifica-se que o advogado atuou na causa, oferecendo contrarrazões recursais em favor do apelado, na condição de defensor dativo, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, fixa-se os honorários advocatícios adicionais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantum
que se reputa razoável e proporcional, a ser pago pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024